Tribunal: TJSP
Processo: 1018113-39.2024.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-06-06
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
PRELIMINAR. Valor da causa. Atribuição que deve levar em conta as consequências de eventual procedência da demanda. Pretensão à anulação do procedimento de execução extrajudicial, com a reabertura da oportunidade para emendar a mora. Proveito econômico pretendido que corresponde à diferença entre o valor da dívida e o valor do imóvel. Adoção do valor indicado para a purgação da mora (R$

Ementa:
PRELIMINAR. Valor da causa. Atribuição que deve levar em conta as consequências de eventual procedência da demanda. Pretensão à anulação do procedimento de execução extrajudicial, com a reabertura da oportunidade para emendar a mora. Proveito econômico pretendido que corresponde à diferença entre o valor da dívida e o valor do imóvel. Adoção do valor indicado para a purgação da mora (R$ 19.407,91). Adequação. Impugnação corretamente acolhida e que deve prevalecer.

APELAÇÃO. Ação declaratória de nulidade de leilão extrajudicial. Alienação fiduciária. Bem imóvel. Sentença de improcedência. Inconformismo. Não acolhimento. O art. 27, § 2o A, da Lei no 9.514/97, exige que a comunicação dos leilões extrajudiciais seja realizada nos endereços constantes do contrato, com admissibilidade do uso do meio eletrônico, não sendo exigida a intimação pessoal. A instituição financeira credora demonstrou o envio de notificações aos endereços constantes do contrato, sem qualquer êxito. Comprovada a tentativa de intimação pessoal para a purga da mora, não há que se falar em irregularidade da notificação por edital. Devedor fiduciário que tem o dever de manter seus dados cadastrais atualizados, como medida de boa-fé contratual. Precedentes. Sentença mantida. Recurso desprovido.